Tribunal: TJES
Processo: 5000449-94.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000449-94.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLON ALVES PORTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
5000449
-
94
.201
9
.8.08.0
069
.

Embargante: Solon Alves Porto.

Embargado: Banco BMG S/A.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega omissão e contradição da sentença quanto ao abordamento de fatos e de provas constantes nos autos.

A parte embargada embora devidamente intimada, quedou-se inerte quanto a apresentação de contrarrazões.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, embora os argumentos do embargante, verifico que todos os pontos alegados em sede recursal foram devidamente enfrentados de forma sólida
.

Na verdade, vejo que o embargante pretende, na verdade, reformar o pronunciamento através de reexame dos fatos, o que não é possível em sede de embargos de declaração, pois estes visam tão somente a suprir omissões, obscuridades ou contradições que possam viciar a decisão, não sendo cabível para rever as questões abordadas nesta.

Neste sentido, é o posicionamento já reiteradamente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito do assunto, inadmitindo a utilização dos embargos de declaração com a finalidade de reexame da causa, sendo tal entendimento pacífico em todas as Câmaras Cíveis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO
. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. O reexame das provas constantes dos autos é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do STJ. 4. Não configura omissão o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 5. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 11169002612, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitada à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, como preconiza o art. 1.022 do CPC/2015. Não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos declaratórios. 2 - Infere-se das razões dos embargos que a alegação de contradição está calcada na insatisfação do embargante com o desfecho da causa, de modo que os argumentos por ele reiterados revelam o manifesto objetivo de renovar o exame da questão apreciada por esta Corte, indo sua postura agora de encontro ao disposto no art. 1.022, do CPC/2015. 3 - Recurso conhecido e desprovido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 05 de dezembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24060345105, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)
.

Por fim, advirto a parte embargante quanto a interposição de embargos meramente protelatórios.

Isto Posto, conheço do
s embargos
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como
Voto
.

1
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.